Tribunal: STF
Processo: AI 502333
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Interposição contra decisão interlocutória. Retenção nos autos.
   Reiteração. Falta. Pedido de processamento imediato. Decisão
   agravada. Reconsideração. Sendo o pedido de processamento
   imediato do recurso extraordinário, não deve inadmitido por falta
   de reiteração.
2.      RECURSO. Extraordinário. Interposição
   contra decisão interlocutória. Retenção nos autos. Processamento
   imediato. Inadmissibilidade. Dano irreparável. Inexistência.
   Precedentes. Agravo não provido. É inadmissível processamento
   imediato de recurso extraordinário retido na forma do art. 542, §
   3º, do Código de Processo Civil, quando manifesta a inviabilidade
   jurídica do mesmo extraordinário.
3.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da
   Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Decisão
   mantida. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso
   extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa que,
   irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República.